Tribunal: TJMT
Processo: 1010371-68.2021.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010371-68.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÍNIMO DE ALÇADA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 1.031, PARAGRAFO PRIMEIRO, INCISO I, DO RICMS/MT E ARTIGO 47, PARAGRAFO PRIMEIRO, DA LEI ESTADUAL NÚMERO 11.329/2021. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT. MANDADO DE SEGURANÇA NÚMERO 41160/2009. RESTRIÇÃO BASEADA EM CRITÉRIO PURAMENTE ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A parte autora ajuizou mandado de segurança com o objetivo de obter o recebimento de recursos voluntários interpostos nos processos administrativos tributários eletrônicos (E-Process número 5965171/2021, 5964752/2021 e 5964761/2021), que foram negados pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso sob o fundamento de que os créditos tributários impugnados não alcançavam os valores mínimos exigidos pelo artigo 1.031, paragrafo primeiro, inciso I, do RICMS/MT (Decreto Estadual número 2.212/2014) e pelo artigo 47, paragrafo primeiro, da Lei Estadual número 11.329/2021, ou seja, 2.500 UPFMT e 300 UPFMT, respectivamente. A segurança foi concedida em primeira instância. O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, que foi desprovida em decisão monocrática. Contra essa decisão, o Estado interpôs o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber se é legal e constitucional a imposição de limite mínimo de alçada como requisito de admissibilidade para interposição de recurso administrativo voluntário em matéria tributária, conforme previsto no artigo 1.031, paragrafo primeiro, inciso I, do RICMS/MT e no artigo 47, paragrafo primeiro, da Lei Estadual número 11.329/2021.

III. Razões de decidir

A imposição de alçada mínima como condição de admissibilidade recursal viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois impede o administrado de questionar ato administrativo que afete sua esfera jurídica, independentemente do valor econômico envolvido.

A limitação imposta não encontra respaldo constitucional. Embora o duplo grau de jurisdição não seja garantia expressa no âmbito administrativo, a própria legislação infraconstitucional estadual (caput do artigo 1.031 do RICMS/MT) assegura o direito ao recurso voluntário contra decisões administrativas fiscais, de modo que a restrição baseada em critérios puramente econômicos afronta a coerência interna do ordenamento jurídico e o princípio da isonomia.

O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança número 41160/2009, já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de disposição idêntica (artigo 570-E, paragrafo primeiro, inciso I, do antigo RICMS/MT), reconhecendo que a exigência de valor mínimo para recorrer inviabiliza o exercício do direito de petição, ofende o princípio da proporcionalidade e impede a revisibilidade administrativa mesmo diante de eventual ilegalidade do ato originário.

O exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo deve se dar de forma plena, inclusive quanto à faculdade de revisão por instância superior, quando prevista em norma. A discricionariedade da Administração Pública para regulamentar seus procedimentos internos não lhe confere autorização para restringir direitos fundamentais do contribuinte, sobretudo quando ausente qualquer motivação técnica ou jurídica idônea para tal limitação.

A justificativa de economia processual ou combate a recursos protelatórios não resiste à análise constitucional, pois não há autorização legal para presumir, de forma apriorística, que toda insurgência contra exigência de pequeno valor seja infundada ou meramente dilatória, o que viola o postulado da vedação ao arbítrio e compromete a função revisional do processo administrativo fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A imposição de limite mínimo de alçada como requisito de admissibilidade para interposição de recurso administrativo voluntário em matéria tributária viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo manifestamente ilegal e inconstitucional, independentemente do valor econômico envolvido no crédito tributário discutido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5º, incisos LIV e LV; RICMS/MT (Decreto Estadual número 2.212/2014), artigo 1.031, paragrafo primeiro, inciso I; Lei Estadual número 11.329/2021, artigo 47, paragrafo primeiro.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança número 41160/2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010371-68.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente.

O Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão merece reforma, porquanto a legislação tributária estadual — especialmente o art. 960 e seguintes do RICMS/MT, c/c o art. 47, §1º, da Lei Estadual nº 8.797/2008 — prevê validamente limitações de alçada para a interposição de recurso voluntário em processos administrativos fiscais, sem que isso implique violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alega que, a limitação imposta pelo art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, que veda recurso voluntário em hipóteses de exigência de crédito tributário inferior a 5.000 UPF/MT, possui fundamento de razoabilidade e eficiência administrativa, evitando a sobrecarga de instâncias e garantindo celeridade na resolução de litígios de pequeno valor.

Afirma, ainda, que, a Constituição Federal não consagra o duplo grau de jurisdição administrativa como garantia fundamental, sendo legítima a previsão de julgamento em instância única no âmbito do contencioso fiscal, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, citando, entre outros, o AgRg no REsp 1.464.381/PR (STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/05/2016).

Por fim, sustenta que, não há fundamento jurídico para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos, uma vez que os elementos probatórios apresentados pela parte autora não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e reconhecida a legalidade da norma estadual que estabelece limite de alçada para a interposição de recurso administrativo tributário, com o consequente provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010371-68.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação de origem, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determine o recebimento de recursos voluntários interpostos nos processos administrativos tributários eletrônicos (E-Process nº 5965171/2021, 5964752/2021 e 5964761/2021), afastando-se, para tanto, os limites de alçada previstos no art. 1.031, §1º, inciso I, do RICMS/MT (Decreto Estadual nº 2.212/2014) e no art. 47, §1º, da Lei Estadual nº 11.329/2021.

A autora alega, em síntese, que, seus recursos administrativos não foram admitidos pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sob o fundamento de que os créditos tributários impugnados não alcançavam os valores mínimos exigidos pelas normas estaduais supracitadas, ou seja, 2.500 UPFMT e 300 UPFMT.

Sustenta, entretanto, que, referidas exigências violam preceitos constitucionais como o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição no âmbito do processo administrativo fiscal. Requer, liminarmente e no mérito, que sejam afastados os dispositivos legais e regulamentares que impuseram tais restrições, garantindo-se o regular processamento dos recursos voluntários.

A segurança foi concedida nos termos acima mencionado.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi desprovido.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso; contudo razão não lhe assiste.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da legalidade da imposição de limite mínimo de alçada como requisito de admissibilidade para interposição de recurso administrativo voluntário em matéria tributária, conforme previsto no art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT (Decreto Estadual n. 2.212/2014) e no art. 47, §1º, da Lei Estadual n. 11.329/2021.

No caso concreto, a parte autora, ora agravada, teve negado o processamento de seus recursos voluntários nos processos administrativos n.º 5965171/2021, 5964752/2021 e 5964761/2021, sob o fundamento exclusivo de que os valores discutidos não atingiriam os patamares mínimos de 2.500 e 300 UPFMT, conforme exigido pelas normas supracitadas.

Todavia, tal limitação revela-se manifestamente ilegal e inconstitucional, à luz dos princípios constitucionais que regem o processo administrativo e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A imposição de alçada mínima como condição de admissibilidade recursal viola, de forma direta e frontal, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Esses princípios asseguram ao administrado o direito de questionar, por meio de recursos adequados, qualquer ato administrativo que afete sua esfera jurídica, independentemente do valor econômico envolvido.

Ademais, a limitação imposta não encontra respaldo constitucional. Embora o duplo grau de jurisdição não seja garantia expressa no âmbito administrativo, a própria legislação infraconstitucional estadual (caput do art. 1.031 do RICMS/MT) assegura o direito ao recurso voluntário contra decisões administrativas fiscais. Assim sendo, a restrição baseada em critérios puramente econômicos, desprovidos de razoabilidade e proporcionalidade, afronta a coerência interna do ordenamento jurídico e o princípio da isonomia.

A esse respeito, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 41160/2009, já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de disposição idêntica (art. 570-E, §1º, I, do antigo RICMS/MT), sob os fundamentos de que a exigência de valor mínimo para recorrer inviabiliza o exercício do direito de petição, ofende o princípio da proporcionalidade e impede a revisibilidade administrativa mesmo diante de eventual ilegalidade do ato originário. A
ratio decidendi
do referido julgado permanece plenamente aplicável à hipótese sub judice.

Ressalte-se que, o exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo deve se dar de forma plena, inclusive quanto à faculdade de revisão por instância superior, quando prevista em norma. A discricionariedade da Administração Pública para regulamentar seus procedimentos internos não lhe confere autorização para restringir direitos fundamentais do contribuinte, sobretudo quando ausente qualquer motivação técnica ou jurídica idônea para tal limitação.

A tentativa de justificar a alçada mínima como medida de economia processual ou combate a supostos recursos protelatórios não resiste à análise constitucional, pois não há autorização legal para que se presuma, de forma apriorística, que toda insurgência contra exigência de pequeno valor seja infundada ou meramente dilatória. Tal generalização viola o postulado da vedação ao arbítrio e compromete a função revisional do processo administrativo fiscal.

Por tais razões, não há como acolher a pretensão recursal do ente público, que pretende restabelecer regra que já foi reconhecida como atentatória à Constituição e aos princípios basilares do processo administrativo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025